Tribunal: STF
Processo: HC 211492
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pelo Ministro Edson Fachin, para análise de redistribuição, nos seguintes termos:



    O presente habeas corpus foi distribuído a mim por prevenção ao HC 178926/SP. 



    Ocorre que, em consulta ao andamento do processo 1502233- 61.2019.8.26.0637 no sítio eletrônico do TJSP, verifiquei que foi cumprida ordem de soltura do corréu JAIRO ASSIS DA SILVA, determinada pela Primeira Turma desta Corte nos autos do HC 191.931/SP. 



    Desse modo, encaminhem-se os autos à Presidência para análise de eventual redistribuição.



    Solicitei informações à Coordenadoria de Processamento Inicial, que esclareceu o seguinte:



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Gean Vitor Vanjão Rodrigues, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 718.049, originário da ação penal nº 1502233-61.2019.8.26.0637 da Vara Criminal da Comarca de Tupã. 



    Pesquisa nos sistemas informatizados desta Corte, com base na ação penal de origem, aponta a existência dos seguintes processos: 



    1) HC nº 178.926: Paciente Jhonatan Vanjão Rodrigues, distribuído por sorteio em 28/11/2019, relator Min. Edson Fachin. Negado Seguimento em 28/11/2019, com trânsito em julgado em 10/12/2019. 



    2) HC nº 181.540: Paciente Jhonatan Vanjão Rodrigues, distribuído por sorteio (art.69, §2º RISTF) em 17/02/2020, relator Min. Marco Aurélio. Liminar indeferida em 06/04/2020, denegada a Ordem pela 1ª Turma do STF em 08/06/2020, com trânsito em julgado em 30/06/2020. Na cadeia de prevenção iniciada pelo HC nº 181.540, foram distribuídos ao Min. Marco Aurélio os HCs nº 183.868, 187.622, 189.393, 190.362 e 191.931, todos de Jhonatan Vanjão Rodrigues e já transitados em julgado. O último da cadeia, HC nº 191.931, foi distribuído em 25/09/2020 teve liminar deferida em 05/10/2020, Concedida a Ordem pela 1ª Turma do STF em 07/12/2020 e transitou em julgado em 09/02/2021. 



    3) ARE 1.349.325: paciente Gean Vitor Vanjão Rodrigues, distribuído por prevenção ao HC nº 178.926, em 29/09/2021, relator Min. Edson Fachin. Negado Seguimento em 27/10/2021 e transitado em julgado em 23/11/2021. 



    É o relatório. Decido.



    Diante das informações prestadas pela Secretaria, ausente outro Ministro prevento, deve ser observada a prevenção gerada pelo primeiro habeas corpus impetrado nesta Corte, oriundo da mesma ação penal de origem do presente writ.



    Ex positis, MANTENHO a distribuição do presente writ ao Ministro Edson Fachin, nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Resolução 706/2020.



    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator.



    Cumpra-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente